Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DOSIMETRIA DA PENA – VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS – FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E DA FRAÇÃO REDUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado, em concurso com o delito de corrupção de menores. O recurso limita-se à alegação de erro ou injustiça na dosimetria da pena, com impugnação da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, bem como da fração de redução aplicada em razão da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a legitimidade da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (ii) a possibilidade de valoração negativa das consequências do crime diante das lesões permanentes causadas à vítima; (iii) a adequação da fração de redução aplicada pela tentativa, à luz do iter criminis percorrido, e a inexistência de bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando demonstrado grau de reprovabilidade superior ao ordinário, evidenciado por conduta deliberada, reiterada e direcionada contra múltiplas pessoas, com ampliação concreta do risco ao bem jurídico tutelado.
2. A análise da culpabilidade não se confunde com elementos inerentes ao tipo penal quando fundamentada em circunstâncias específicas do caso concreto que extrapolam a normalidade do delito.
3. As consequências do crime admitem valoração negativa quando os efeitos da conduta superam aqueles ordinariamente esperados para o tipo penal, especialmente diante de lesões permanentes e de impacto físico e psicológico duradouro à vítima.
4. A ocorrência de debilidade permanente e perda significativa da autonomia da vítima configura consequência excepcional, apta a justificar a exasperação da pena-base.
5. A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito.
6. A interrupção do crime em estágio avançado de execução, com produção de lesões gravíssimas e risco concreto à vida, autoriza a aplicação da fração mínima de redução.
7. Não há bis in idem quando a valoração das consequências do crime na primeira fase e a fixação da fração da tentativa na terceira fase se baseiam em fundamentos jurídicos distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É legítima a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime quando evidenciado grau de reprovabilidade superior ao ordinário e resultado lesivo excepcional, bem como é adequada a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa quando o iter criminis se aproxima da consumação, sem que isso configure bis in idem.
Dispositivos legais citados:
Art. 59 do Código Penal; Art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal; Art. 14, inciso II, do Código Penal; Art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990; Art. 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 777.929/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;
STJ, AgRg no HC 728.621/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz;
TJDFT, Acórdão 1668283, 1a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 1631678, 2a Turma Criminal.